Tribunal: TJSP
Processo: 0004749-77.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão indenizatória baseada no diagnóstico de câncer e não na obtenção da aposentadoria por invalidez - Comunicação do sinistro 5 meses após o diagnóstico - Pretensão não alcançada pela prescrição, que é decenal e não ânua - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Pretensão de quitação do imóvel em razão do diagnóstico de câncer - Procedência do

Ementa:

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão indenizatória baseada no diagnóstico de câncer e não na obtenção da aposentadoria por invalidez - Comunicação do sinistro 5 meses após o diagnóstico - Pretensão não alcançada pela prescrição, que é decenal e não ânua - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Pretensão de quitação do imóvel em razão do diagnóstico de câncer - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Cerceamento de defesa - Perícia médica que foi requerida no momento da especificação de provas - Julgamento antecipado da lide sem a fixação dos pontos controvertidos - Imprescindibilidade da prova pericial para aferição de eventual preexistência da doença - Sentença anulada com restituição dos autos à origem para a regular instrução processual.

Preliminar rejeitada e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004749-77.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
CAIXA SEGURADORA S/A, é apelada ALEXSANDRA COSTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preliminar rejeitada e recurso provido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-77.2019.8.26.0266 - M
2
Voto
: 34835
Apelação
: 0004749-77.2019.8.26.0266
Apelante
: Caixa Seguradora S/A
Apelado
: Alexsandra Costa Silva
Comarca
: Itanhaém
Juiz
: Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
PRESCRIÇÃO
-
Inocorrência
-
Pretensão
indenizatória baseada no diagnóstico de câncer e
não na obtenção da aposentadoria por invalidez -
Comunicação do sinistro 5 meses após o
diagnóstico - Pretensão não alcançada pela
prescrição, que é decenal e não ânua - Preliminar
rejeitada.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Pretensão de
quitação do imóvel em razão do diagnóstico de
câncer - Procedência do pedido - Inconformismo -
Acolhimento - Cerceamento de defesa - Perícia
médica que foi requerida no momento da
especificação de provas - Julgamento antecipado
da lide sem a fixação dos pontos controvertidos -
Imprescindibilidade da prova pericial para aferição
de eventual preexistência da doença - Sentença
anulada com restituição dos autos à origem para a
regular instrução processual.
Preliminar rejeitada e recurso provido.
Trata-se de ação de indenização securitária
ajuizada por Alexsandra Costa Silva em face de Caixa
Seguradora S/A, tendo a r. sentença de fls. 294/300, de
relatório adotado, julgado procedente o pedido.
Inconformada,
apela
a
ré
sustentando,
preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de
defesa. No mérito, em síntese, afirma a ocorrência de
prescrição
da
pretensão
considerando
que
a
aposentadoria por invalidez permanente foi concedida em
20/11/2015, ao passo que a comunicação do sinistro só foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-77.2019.8.26.0266 - M
3
feita em 24/10/2017. Afirma a inexistência de comprovação
acerca de eventual preexistência da doença e, ainda, a
impossibilidade da devolução das parcelas já pagas,
considerando que não as recebeu, já que é pessoa jurídica
distinta da Caixa Econômica Federal. Pede o provimento
do recurso para anular a sentença ou, alternativamente,
para julgar improcedente o pedido (v. fls. 432/441).
Recurso respondido (v. fls. 447/458).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, a preliminar de prescrição não
comporta acolhimento, considerando que o pedido de
indenização securitária está fundado no diagnóstico de
câncer que recebeu em 5/7/2017 (v. fls. 56), não
guardando relação com a data da aposentadoria da autora
por invalidez obtida em 20/11/2015. A comunicação do
sinistro se deu em dezembro 2017, ou seja, 5 meses após
o diagnóstico, de sorte que a pretensão não foi alcançada
pela prescrição que, no caso, é decenal, como bem
observou o MM. Juiz sentenciante, pois a autora não
figurou como segurada, mas sim como beneficiária.
Por outro lado, é caso de acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa.
A lide foi julgada antecipadamente, sem a
fixação dos pontos controvertidos. Com efeito, a sentença
julgou o pedido inicial procedente, sob o fundamento de
que a apelante não se desincumbiu de desconstituir os
fatos alegados pela autora, descumprimento o disposto no
art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (v. fls. 297).
No entanto, no momento da especificação das
provas a apelante requereu, expressamente, a produção
de perícia médica para averiguar se a doença que acomete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-77.2019.8.26.0266 - M
4
a apelada é preexistente à assinatura do contrato e se a
apelada tinha ciência de tal fato (v. fls. 292/293).
Na
sequência,
a
lide
foi
julgada
antecipadamente sem a fixação dos pontos controvertidos.
Assim, faz-se imprescindível a realização de perícia
médica, nos termos pleiteados pela ré.
Dessa forma, é caso de anulação da sentença,
com a restituição dos autos ao DD. Juízo de origem para a
regular instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar de prescrição e dou provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator